Tribunal: TJDFT
Processo: 0718598-59.2023.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718598-59.2023.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IMOBILIARIA CONSTRULAR LTDA - EPP APELADO: RAFAEL ANTONIO CORREIA, AMANDA SOUZA DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Imobiliária Constrular Ltda. – EPP contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia nos autos da ação de resilição contratual proposta por Rafael Antonio Correia e Amanda Souza dos Santos contra ela. Imobiliária Constrular Ltda. – EPP sustenta que a retenção da comissão de corretagem é devida (id 63004906). Ocorre que a sentença não determinou a devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem (id 63004902). Ante o exposto, intime-se o apelante para manifestar-se acerca de eventual não conhecimento parcial da apelação por inobservância ao princípio da dialeticidade. O prazo para manifestação é de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Voltem os autos conclusos na sequência. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator